Tribunal: TJDFT
Processo: 0726107-05.2022.8.07.0000
Órgão julgador: GILBERTO PEREIRA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1a Turma Criminal
Data de publicação: 2022-08-15

Ementa:
Trata-se de Habeas Corpus (id no 37998142), com pedido liminar, impetrado em favor do paciente WILTON FLORENTINO LOPES (37 anos, nascido em 07-07-85) que se encontra preso pela prática, em tese, do(s) delito(s) tipificados no artigo 157, §2o, VII, do Código Penal. A autoridade impetrada é o JUÍZO DA QUARTA VARA CRIMINAL DE BRASÍLIA, sendo que, nos autos de 0722105-86.2022.8.07.0001, a prisão em flagrante do paciente foi convertida em preventiva, nos termos da decisão de id no 128708179 dos autos de origem. O impetrante discorre, em linhas gerais, sobre a incerteza da autoria e acerca de uma aventada ilegalidade do reconhecimento realizado. Afirma que, em que pese ter outras passagens judiciais, o paciente goza de condições pessoais favoráveis, sendo tecnicamente primário e não reincidente no mesmo crime. Tece arrazoado a respeito de uma suposta nulidade da decisão vergastada por falta de fundamentação. Defende a ausência dos requisitos para manutenção da prisão preventiva do paciente, bem como postula a concessão de liminar para que seja posto em liberdade, com ou sem medidas cautelares. Colaciona julgados que relata encampar a sua tese. Por conseguinte, o impetrante requer que a ordem seja concedida, confirmando-se a liminar. O feito foi instruído com as documentações de ids no 37998143 e seguintes. É a síntese do necessário. Decido. Em que pesem as alegações postas no presente writ, não vislumbro, em princípio, qualquer traço de ilegalidade no ato atacado, sequer verifico presente o requisito da plausibilidade do direito à liberação imediata do paciente, nem a urgência a autorizar a apreciação em sede de liminar. Com efeito, ressalto que para que a alegada situação favorável do réu possa lhe garantir a liberdade, necessário se perquirir todo o contexto fático do evento em apreço, para se verificar se os dados evidenciados recomendam ou não a constrição. Sob esse descortino, entendo que a prisão preventiva do paciente mostra-se necessária e adequada para garantir a ordem pública em sua dimensão subjetiva, ou seja, a fim de evitar reiteração delitiva – possibilidade extraída de um juízo de risco formado a partir da prisão em flagrante do paciente pela prática, em tese, de “roubo praticado contra transeunte, que descia do ônibus às 6hs da manhã. Na prática delituosa, foi usada uma faca e a vítima foi ameaçada, em via pública na asa norte. Desse modo, demonstra extrema periculosidade, o que impede que seja solto neste momento, ante a inadequação de outras medidas cautelares diversas da prisão”, consoante escorreitamente consignado pela autoridade impetrada (id no 128708179 dos autos de origem). De fato, existe perigo de reiteração criminosa, ante a gravidade concreta da ação, reforçando a necessidade da prisão para garantia da ordem pública. Registro ainda que a mantença da prisão do paciente também tem importância coletiva, com vistas a acautelar o meio social e a própria credibilidade da justiça que, por certo, ficariam abalados com a liberdade do requerido diante das circunstâncias anteriormente elencadas. Aliado a isso, entendo que a questão relativa à autoria do crime será analisada na sentença, momento oportuno para a discussão sobre a verdade dos fatos. Desse modo, mostra-se prematura a discussão quanto à aventada ilegalidade no reconhecimento realizado, mormente ante os elementos informativos que apontam que a vítima “KELLY CRISTINA PEREIRA DOS SANTOS, com absoluta segurança e presteza”, reconheceu o paciente como autor do crime, conforme auto de reconhecimento de pessoa de id no 128433602 dos autos de origem, ressaltando-se que a palavra da vítima assume especial relevo nos delitos patrimoniais, como no caso. Outrossim, tenho que as alegadas condições pessoais favoráveis do paciente, como primariedade, bons antecedentes, não constituem óbice à decretação da prisão preventiva, quando presentes os pressupostos para a manutenção da prisão cautelar, situação dos autos. Nesse mesmo sentido, confiram-se os seguintes julgados desta Turma, sendo um, inclusive, de minha lavra: “(...) 1. A fundamentação da prisão preventiva se baseia na gravidade do delito cometido e também no requisito legal da garantia da ordem pública, previsto no art. 312 do CPP., respaldada, ainda, nos fatos concretos obtidos pela autoridade policial. 2.O delito praticado sob as circunstâncias noticiadas nos autos, além da gravidade do comportamento, demonstra a periculosidade do paciente, na medida em que andava armado. 3. Ordem denegada. (Acórdão 724259, 20130020228503HBC, Relator: GILBERTO PEREIRA DE OLIVEIRA, 1a Turma Criminal, data de julgamento: 10/10/2013, publicado no DJE: 21/10/2013. Pág.: 234)” (grifo nosso) “(...) 4. Condições pessoais favoráveis ao paciente não impedem a prisão preventiva, quando presentes os pressupostos para a manutenção da medida extrema. 5. Inexistência de medidas cautelares alternativas eficazes que, no caso concreto, possam substituir a prisão. 6. Ordem denegada. (Acórdão 1380528, 07317369120218070000, Relator: CESAR LOYOLA, 1a Turma Criminal, data de julgamento: 21/10/2021, publicado no PJe: 28/10/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.)” (grifo nosso) Por conseguinte, entendo, em princípio, que não se pode ignorar a gravidade do comportamento do acusado, com descrédito para a Justiça e sinalização de impunidade para a sociedade, a evidenciar a necessidade de manutenção da custodia cautelar, afastando o aventado constrangimento ilegal por parte da autoridade impetrada e inviabilizando a adoção de medidas alternativas à prisão, nos moldes do artigo 319 do Código de Processo. Ademais, saliento que uma melhor apreciação sobre o aqui requerido, só poderá ser feita após a intervenção obrigatória do agente fiscalizador e será submetida ao Colegiado. Diante do exposto, indefiro a liminar requerida. Solicitem-se as informações. Após, ao Ministério Público.